Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONTRATADA PARA INTERMEDIAR A REDUÇÃO DE SALDO DEVEDOR FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Evidenciado o inadimplemento da empresa contratada para intermediar a redução do saldo devedor do financiamento bancário, o consumidor tem direito subjetivo à restituição de todos os valores pagos.
II. Apelação desprovida.